Tribunal: TJDFT
Processo: 0723783-28.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA. COLISÃO LATERAL TRASEIRA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da ré, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.
2. O autor alegou que trafegava pela faixa da esquerda após ultrapassar a rotatória, quando a ré, ao se deparar com um ônibus parado na faixa da direita, realizou manobra de transposição de faixa para a esquerda, vindo a ocasionar a colisão entre os veículos.
3. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 CTB).
4. Na hipótese, o relato das partes e o croqui (ID 80659134) mostram que a colisão ocorreu logo depois da transposição de faixa pela ré.
5. Configura imprudência e culpa a conduta do motorista que realiza mudança de faixa sem a atenção necessária às condições do trânsito. Mesmo que a presença de veículo parado tenha motivado a manobra repentina, cabia à recorrente assegurar que a transposição ocorresse com segurança. Ao não adotar as cautelas devidas, ocasionou diretamente o dano à recorrida, respondendo pela reparação. (Acórdão 991095, 0701705-49.2016.8.07.0005, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/02/2017, publicado no DJe: 07/02/2017.)
6. A indicação por meio da luz indicadora de direção (seta) da intenção de mudança de faixa não confere ao condutor prioridade no tráfego que, bem por isso, deve observar e aguardar a passagem dos veículos que trafegam na faixa de rolamento que pretende acessar.
7. “O princípio da confiança se apoia na premissa de que, no tráfego viário, espera-se que todos se conduzam com a devida atenção e obedeçam às regras vigentes. Em linhas gerais, pode valer-se de tal princípio o agente cujo comportamento se deu de acordo com o esperado pela sociedade e dentro das regras vigentes” (STJ - REsp: 1951246 MG 2021/0235957-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 04/04/2025).
8. À luz desse entendimento, o condutor que pretende transpor faixa deve, além de dar a seta, aguardar momento seguro e oportuno do fluxo, certificando-se previamente de que a manobra pode ser executada sem risco aos demais usuários da via.
9. A procedência do pedido inicial de fato se impunha, pois a ré não comprovou falha do autor, e a colisão decorreu exclusivamente da transposição imprudente por ela realizada.
10. Os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pela vítima.
11. Inexistindo indícios de danos pré-existentes e se os orçamentos são compatíveis com as avarias no veículo, merece prestígio a sentença que condenou a ré a indenizar o valor correspondente à menor cotação obtida para a composição dos danos.
12. Recurso conhecido e não provido. Relatório em separado.
13. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
14. ADVOGADO DATIVO: Nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Diante disso, considerado o valor máximo estipulado e a ausência de maior complexidade da causa, arbitram-se os honorários advocatícios no valor de R$ 600 (setecentos reais), devidos aos advogados dativos da recorrente e do recorrido, a serem pagos pelo Distrito Federal. A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.